Tribunal: TJMT
Processo: 1000892-87.2017.8.11.0041
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Embargos de Declaração no 1000892-87.2017.8.11.0041.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.
Embargante: CLEBER FIGUEIREDO LAGREGA.
Embargado: ESTADO DE MATO GROSSO.
Data do Julgamento: 22/03/2022.
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PEDIDO DE RETIRADA DE PAUTA PARA SUSTENTAÇÃO ORAL - OMISSÃO - VÍCIO SANADO - RESULTADO DO JULGAMENTO MANTIDO - EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. In casu, o embargante sustenta omissão do acórdão tendo em vista que não foi analisado o pedido de retirada de pauta do feito para a realização da sustentação oral, ao invés de solicitar o pedido de sustentação oral pela forma oficial “ClickJud-MT”.
2. Se há no acórdão o vício apontado, acolhem-se os embargos de declaração.
3. Embargos de declaração acolhidos para sanar o vício apontado, sem alterar o resultado do julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000892-87.2017.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), CLEBER FIGUEIREDO LAGRECA - CPF: 432.548.371-34 (RECORRIDO), DEBORA LAURA PENHA ALMEIDA - CPF: 033.113.711-94 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022